Tribunal: STF
Processo: ARE 1422083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. CPC/1973. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 4.129/2002, ART. 8°. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA RESPECTIVA ATIVIDADE NOS QUADROS APROVADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ADICIONAL. FALTA DE IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. DIREITO AO ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA CONDENANDO O REU A INSCREVER A AUTORA NO PASEP QUANDO NA EXORDIAL ELA PERSEGUIU DIREITO REFERENTE AO PIS. SENTENÇA EXTRA PETITA QUE MERECE REFORMA. PEDIDO GENÉRICO QUANTO A FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS NÃO PAGOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FUTURA LIQUIDAÇÃO. AUTORA QUE DECAIU NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO RÉU. AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 12 DA LEI Nº 10.060/1950. HONORÁRIOS PERICIAS QUE DEVEM SER EXIGIDOS DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - A Lei Municipal nº 4.129/2002, no art. 3º, afirma que a Secretaria Municipal de Saúde aprovará o quadro de atividades insalubres. O art. 5º fixa que as atividades insalubres de grau máximo representarão no direito ao adicional de 40% (quarenta por cento), no grau médio de 20% (vinte por cento), e no grau mínimo de 10% (dez por cento), calculados sobre o salário mínimo.



    2 - O art. 8º sustenta que os efeitos pecuniários do trabalho insalubre serão devidos a contar da data de inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pela Secretaria de Saúde do Município. Não se encontra nos autos o implemento da condição.



    3 - Na petição inicial, quando a autora postulou na Justiça do Trabalho, ela pediu a condenação do réu em indenizá-la pela não inscrição no PIS. Quando a demanda migrou para a Justiça Comum Estadual, não houve o aditamento da exordial, para adequar o pedido, e substitui-lo pelo PASEP, aplicável aos servidores estatutários. É um típico caso de sentença, extra petita, o que impõe sua reforma.



    4 - Na peça inaugural, a autora pediu, de forma genérica, a condenação do réu para pagar as férias, 1/3 (um terço) de férias e 13º (décimo terceiros) salários não adimplidos. A sentença condenou o réu a pagar o que não foi pago, sendo a apuração dos valores atingida em liquidação de sentença, não restando prejuízo para o réu, tendo em vista que se provar o adimplemento dessas verbas, tal fato ocasionará liquidação "zero".



    5 - Com a reforma substancial da decisão, a autora decaiu na maior parte dos pedidos, devendo as verbas de sucumbência serem invertidas em desfavor dela, mas como ela litiga sob o pálio da justiça gratuita, a exigência daquelas verbas resta suspensa até que se concretize a situação do art. 12 da Lei nº 1.060/1950, lei de assistência judiciária ao tempo da demanda.



    6 - A Lei nº 1.060/1950 isenta o beneficiário da justiça gratuita do pagamento de honorários periciais, os quais devem recair sobre o erário do Estado de Pernambuco.



    7 — Dar-se provimento parcial ao reexame necessário para 1) afastar da condenação: o pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, com reflexo sobre as demais verbas remuneratórias, a inscrição da autora no PASEP e pagar os valores correspondentes; 2) determinar que os honorários periciais sejam arcados pelo Estado; 3) inverter o ônus da sucumbência (honorários advocatícios e custas) em desfavor da autora, mas suspendendo sua exigibilidade em virtude do art. 12 da Lei nº 1.060/1950.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente